Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. RELATÓRIO FINAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
1. Não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para a Administração anular ato ilegal, com o consequente ressarcimento de valores pagos ao servidor, se este age de má-fé.
2. “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Precedente do STF (RE no 669.069).
3. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizar ação de reparação com suporte em dano ao erário corre a partir do término do procedimento administrativo de tomada de contas especial. Precedentes.
4. Recurso não provido.